Tribunal: TJSP
Processo: 2134525-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. Pleito de progressão ao semiaberto com dispensa do exame criminológico determinado pelo r. Juízo das Execuções. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente reincidente, e que ostenta em seu boletim informativo

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. Pleito de progressão ao semiaberto com dispensa do exame criminológico determinado pelo r. Juízo das Execuções. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente reincidente, e que ostenta em seu boletim informativo anotações da prática de falta disciplinar, com violação ao benefício anteriormente concedido. Exame Criminológico. Avaliação pericial dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a concessão do benefício ao sentenciado que constitui discricionariedade judicial a ser determinada por decisão fundamentada. Súmula Vinculante n. 26, e Súmula n. 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão bem fundamentada. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.